Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAESB. EXCESSO DE COBRANÇA NAS FATURAS. REVELIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.014 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença, proferida em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e não fazer, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer a falha da prestação de serviço da Caesb, pelo excesso de cobrança nas faturas.
2. Ressalvado o disposto no artigo 1.014 do CPC, constitui indevida inovação recursal a apresentação de novos contornos fáticos ao caso somente em sede recursal quando, citada, a parte requerida tenha optado por não se manifestar antes do decreto sentencial, não contestando o feito.
3. Decretada a revelia, não é possível conhecer da matéria fática já preclusa, razão pela qual as questões ventiladas apenas em sede recursal não podem ser apreciadas, sob pena de configurar-se inovação recursal.
4. No caso dos autos, a base de cálculo para o arbitramento dos honorários de advogado deve ser o proveito econômico, em razão da ausência de condenação em pagar.
5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, provido apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários.